Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-77.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002162-77.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OCORRIDA EM 2012. AÇÃO PROPOSTA EM 07/12/2019. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A pretensão reparatória embasada em falha do serviço prescreve em 5 anos, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a contagem do prazo quinquenal tem início a partir do conhecimento do dano, no caso, da suspensão dos serviços.

2. Prejudicial de mérito declarada de ofício.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
, interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a suspensão no fornecimento do serviço de água na residência do autor ocorreu de forma legal, em razão dos débitos da sua unidade, desde 11/2018.

O recorrente sustenta que discute na presente ação a suspensão do serviço ocorrida em 06/2012, oportunidade em que permaneceu 03 (dias) sem o serviço, apesar de devidamente quitadas as faturas. Requer ser indenizado em razão dos danos morais suportados, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023